Tribunal: TJMT
Processo: 1001399-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1001399-69.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FRANCISCO RONALDO FERREIRA, JOAO AUGUSTO LEITE, SERGIO FERNANDES
AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - ART. 1.021 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não cabe agravo interno de acórdão proferido pela Câmara de julgadores.
Agravo Interno interposto por Francisco Ronaldo Ferreira, Joao Augusto Leite e Sergio Fernandes de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para manter a decisão impugnada.
Sustentam que a decisão não pode prevalecer, porque ofende a coisa julgada formada nos autos da Ação Civil Pública no 2281/2008, porquanto afirmam que a sentença previu expressamente a incidência de juros remuneratórios.
Pugnam para que seja provido o recurso, a fim de que seja modificada a decisão monocrática, para autorizar a incidência de juros remuneratórios até a data do pagamento sem limitação.
É o relatório.
Decido.
Os recorrentes interpuseram Agravo Interno contra acórdão, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento (Id. 40330483).
A respeito do cabimento do Agravo Interno, o artigo 1.021 do CPC assim dispõe:
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.
Ocorre que, como mencionado, o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão colegiada da 4a Câmara de Direito Privado, razão pela qual não deve ser admitido, porque não se trata de decisão proferida monocraticamente pelo Relator.
Assim, o presente recurso não encontra amparo na legislação, porquanto, no caso dos autos, este foi utilizado para atacar acórdão deste Tribunal.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO. 1. Não é cabível agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ.2. Conforme os arts. 1021 do Código de Processo Civil/2015 e 258 do RISTJ, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo interno, configurando-se, assim, erro grosseiro a interposição do presente recurso 3. Agravo interno não conhecido com a imposição de multa” (STJ. AgInt no AgInt no AREsp 180.510/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017).
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL – PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS RECURSOS – NÃO CONHECIMENTO. Nos termos do artigo 1.021 do CPC c/c artigo 52, § 2°, do RI-TJMT, o agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, sendo inadmissível sua interposição em face de acórdão. (...)”(AgR 143429/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016)
Ressalta-se, ainda, que é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a interposição de agravo interno contra acórdão, configura erro grosseiro, de modo que não se aplica ao caso o princípio da fungibilidade.
Acerca da matéria:
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO COLEGIADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES DO STJ.
(...) III - A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para o recebimento do recurso como embargos de declaração. À propósito: AgInt no REsp n. 1.693.319/RS, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018 e AgInt no AgInt no AREsp n. 1.186.212/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 25/10/2018.
IV - Agravo interno não conhecido” (STJ. AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 1543497/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018).
Posto isso, não se conhece do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator